Tribunal: TCU
Processo: 039.552/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Petição de Cautelar em representação acerca de indícios de irregularidades em normativos que dispõem sobre critérios para reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos em razão de variação dos custos de materiais asfálticos.

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos que cuidam de Representação acerca de possíveis irregularidades na Resolução/DNIT 13/2021, que disciplina os critérios para o reequilíbrio econômico-financeiro de contratos administrativos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em razão de variações nos custos de aquisição de materiais betuminosos em que, na presente fase, aprecia-se petição de medida cautelar incidental formulada pela Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões exposta pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de medida cautelar incidental formulado pela Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor), por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para no mérito, considerar a petição improcedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, formulado pela Aneor, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para a adoção da referida medida; 9.3. alertar o Dnit sobre a necessidade de observar: 9.3.1. o prazo para a revisão dos normativos internos referentes à análise de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro inicialmente concedido por meio do Acórdão 1210/2024-TCU-Plenário e posteriormente estendido mediante o Acórdão 1267/2025-TCU-Plenário ; 9.3.2. os requisitos elencados nos subitens 9.3.1 a 9.3.3 do Acórdão 1210/2024-TCU-Plenário ; 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Associação Nacional das Empresas de Obras Rodoviárias (Aneor), informando que o inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação).